Tribunal: STF
Processo: ACO 142
Classe: ACO
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-13
Data de publicação: 1980-11-13

Ementa:
- AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
- Verificada a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar originariamente ação cível, deverá ela ser declarada, ainda que a competência tenha sido reconhecida em decisão anterior. É que as decisões, que rejeitam preliminar de incompetência absoluta no curso do processo, são sempre de cognição incompleta, no sentido de que, até o julgamento final da causa, podem ser modificadas.